Tribunal: TJMT
Processo: 1036282-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036282-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (APELANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0002-52 (APELANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0005-03 (APELANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0006-86 (APELANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0003-33 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA APÓS O MARCO TEMPORAL. VINCULAÇÃO À TESE. INVIABILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DOS PARÂMETROS DE MODULAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, que visava afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (I) averiguar se a decisão liminar proferida após o marco temporal (27.03.2017) permite afastar a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo 986 e (II) apurar se é possível, na via recursal ordinária, revisar os fundamentos ou critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça na fixação dos efeitos do referido precedente.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 986 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante quanto à inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS.

4. A modulação de efeitos restringiu a eficácia do julgado aos contribuintes beneficiados por decisões liminares ou tutelares vigentes até 27.03.2017.

5. A liminar obtida pela parte impetrante foi deferida após o referido marco, o que afasta a possibilidade de aplicação da exceção.

6. Não compete ao Tribunal, no controle difuso, reavaliar os fundamentos, critérios ou alcance temporal estabelecido pelo STJ ao modular os efeitos do julgamento em recurso repetitivo, conforme dispõe o art. 927, inciso III, do CPC.

7. A sentença observou a autoridade e a obrigatoriedade da tese firmada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liminar concedida após 27.03.2017 não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos estabelecida no Tema 986/STJ”.

“2. As instâncias ordinárias não podem reavaliar os fundamentos ou parâmetros da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.º 87/1996, art. 13, inciso I e §1.º, inciso II, alínea “a”; CPC/2015, 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por MINERAÇÃO APOENA S/A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que
, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (Com pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera parte)”
n.º 1036282-21.2017.8.11.0041
,
em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 318823486):

“Visto etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MINERACAO APOENA S.A., objetivando em sede de liminar que o Impetrado se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente no TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante.

Em breve síntese, o Impetrante assevera que o ICMS vem embutido na fatura mensal de energia elétrica, incidindo, indevidamente, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e

Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST).

Por derradeiro, alega que a incidência do ICMS sobre a referida taxa é ilegal, posto inexistir previsão para tal, devido as peculiaridades acerca do consumo da energia elétrica.

A liminar foi deferida, em 05/12/2017, para:
“determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), em relação às Unidades Consumidoras do Impetrante.”

Acolhendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a suspensão dos andamentos processais, em razão da afetação do tema, sob o rito dos recursos especiais repetidos, referente a seguinte controvérsia: “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.”.”

O Ministério Público não foi intimado, sendo desnecessária sua participação, pois não se vislumbra o interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o sucinto relatório. Decido.

O presente mandado de segurança, que versa sobre a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi objeto de acirrados debates no âmbito dos Tribunais pátrios, ensejando significativa insegurança jurídica aos jurisdicionados e divergência jurisprudencial entre as cortes estaduais.

Com o escopo de uniformizar o entendimento sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, submeteu a questão ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por ocasião do julgamento do Tema nº 986, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente a controvérsia, fixando a tese que consolida a jurisprudência, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às relações tributárias dessa natureza, nos seguintes termos:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS ."

A fim de preservar a segurança jurídica e assegurar a estabilidade das relações, a Corte decidiu modular os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo (...)”.

Outrossim, o Ministro Relator do Tema 986 asseverou que “(...) os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos (...)”.

Por fim, restou sedimentado que a “(...) modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017 (...)”.

Em análise à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, verifica-se que a parte impetrante obteve provimento judicial em 05/12/2017, determinando a suspensão da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST.

Destarte, em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 986 do STJ, impõe-se a denegação da segurança pleiteada, considerando que os efeitos prospectivos da decisão paradigma foram expressamente limitados às situações em que houve decisão judicial “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS”, a revogação da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pretendida e, como consequência, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, inciso II e do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida que determinou
“à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), em relação às Unidades Consumidoras do Impetrante.”

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 12.016/09.

Sem custas e sem honorários, pois incabíveis na espécie.

Caso haja interposição de apelação, tornem conclusos para análise acerca do juízo de retratação (§ 3º do art. 332 do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, em não havendo reforma desta sentença, intime-se a pessoa jurídica interessada (art. 332, § 2º) e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição, lançando-se os movimentos com estrita observância à taxionomia instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada pelo sistema PJe.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada porque aplicou
“de forma
imediata
e
irrestrita
”
a tese firmada no Tema 986, do STJ, apesar da inexistência de trânsito em julgado dos recursos paradigmas. Sustenta que a aplicação do precedente, revela-se
“
prematura
e
temerária
”,
especialmente quanto à modulação de efeitos, pois o marco temporal
“configurou
entendimento isolado
da
apertada maioria da Primeira Turma
, e não da Seção de Direito Público ou da Corte Especial do Tribunal Superior”.

Argumenta que o prosseguimento do feito contraria a Recomendação CNJ n.º 134/2022, que orienta os tribunais a preservar o sobrestamento dos processos submetidos a julgamento repetitivo, para evitar tratamento desigual entre contribuintes em idêntica situação jurídica. Afirma que, não sendo mantida a suspensão até o trânsito em julgado do Tema 986, é cabível o sobrestamento até a conclusão da ADI n.º 7.195, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Quanto à modulação fixada pela Corte Superior, reforça que
“não se mostra minimamente razoável que um instituto que possui como cerne de sua criação a manutenção da segurança jurídica tenha seus efeitos restringidos por (i) critério subjetivo e totalmente aleatório como a existência de decisão favorável em processo judicial, sob o qual, novamente, o contribuinte não possui qualquer ingerência, bem como (ii) pelo julgamento de Recurso Especial que não configurou alteração na jurisprudência dominante da Corte sobre o tema”.

Nessa mesma linha, defende que
“em que pese o recente julgamento da matéria de forma desfavorável à pretensão das Apelantes pelo Superior Tribunal de Justiça – o qual, nos termos em que extensivamente reiterado acima,
ainda não é definitivo
,
a análise da matéria in voga
exclusivamente
sob o cunho infraconstitucional não merece prosperar, uma vez que
o ICMS, antes de ter sua base de cálculo prevista pela Lei Complementar nº 87/96, possui origem constitucional”.

Insiste que na inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das tarifas de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente na saída da energia elétrica, por não refletirem consumo efetivo de energia elétrica, reiterando o direito à compensação ou restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

Com base no exposto, requer (ID. 318823489):

“Ante o exposto, serve a presente para requerer deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para o fim de que,
preliminarmente:

1.
Seja atribuído
efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação,
a fim de suspender os efeitos da r. sentença apelada que revogou a tutela provisória anteriormente concedida;

2.
Seja declarada a inaplicabilidade imediata da tese firmada nos autos do Tema 986/STJ ao presente caso, diante da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos do
REsp 1.692.023/MT
, bem como do efetivo trânsito em julgado do Tema 986/STJ,
sob pena de violação ao Princípio da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal),
ou ainda,
até o julgamento da ADI nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal,
o qual – nos termos em que exposto anteriormente – poderá afetar diretamente o tema ora discutido.

Caso assim não se entenda, requer seja apreciado o seu mérito e o que mais dos autos consta, dando provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
, a fim de:

3.
Conceder integralmente a segurança pleiteada e determinar em definitivo às D. Autoridades Coatoras que
se abstenham da exigência de ICMS sobre os valores de TUST e TUSD,
diante da inconstitucionalidade e legalidade da cobrança,
devendo, para tanto, ser afastada a aplicação do entendimento do STJ de que

“exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões

que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes”
, critério fixado pelo C. STJ para modular os efeitos da tese firmada no Tema 986,
em razão da violação aos Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica, Capacidade

Contributiva, Isonomia, Livre Concorrência e Livre Iniciativa;

4.
Consequentemente, conforme autoriza a súmula 213 do STJ, seja declarado o direito das Apelantes de viabilizarem, perante a Fiscalização Estadual, pedidos de compensação/restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, devidamente atualizados pelos mesmos índices previstos para atualização dos débitos tributários no Estado do Mato Grosso, desde a data de cada pagamento indevido, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente writ e durante o curso da demanda, compensação essa, repita-se, que será posteriormente reivindicada em via administrativa própria;

5.

Subsidiariamente,
caso não se entenda pela concessão da segurança pleiteada nos termos em que acima pleiteado, as Apelantes requerem, ao menos, que
seja determinado às D. Autoridades Coatoras que se abstenham da exigência de ICMS sobre os valores de TUSD e TUSD

a partir da data de publicação da Lei Complementar nº 194/2022,
cujo artigo 2º afastou a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica – encargos estes nos quais se enquadram

justamente as Tarifas de TUSD/TUST; e

6.
Requer-se ainda que a Apelada seja condenada ao pagamento das custas judiciais.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, uma vez que,
“conforme bem apontado pela r. Sentença,
a liminar foi concedida em
05/12/2017
,
portanto,
posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo STJ, qual seja, 27/03/2017, razão pela qual a modulação de efeitos não beneficia a impetrante”
(ID. 318823501).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MINERAÇÃO APOENA S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que
a empresa MINERAÇÃO APOENA S/A impetrou, em
30.11.2017
, o
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (Com pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera parte)”
n.º 1036282-21.2017.8.11.0041
, objetivando que as autoridades fiscais se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS com a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do imposto, bem como o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental (ID. 318822851).

Ao receber a inicial, em
05.12.2017
, o magistrado de primeiro grau
deferiu

a medida liminar
“para determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), em relação às Unidades Consumidoras do Impetrante”
(ID. 318823425).

Ato contínuo, ordenada a suspensão da tramitação do feito, em decorrência da afetação no REsp n.º 1.163.020/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 318823442 –
02.03.2018)
, ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003098-66.2018.8.11.0000
, no dia 22.03.2018.

O Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, relator à época, não conheceu o agravo (ID. 1865114 – 26.03.2018) e, na sequência, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 1887630 – 28.03.2018) e determinado o sobrestamento (ID. 84318474).

Sobreveio, então, no dia
26.12.2024
(ID. 318823486), a sentença que denegou a segurança, razão pela qual, inclusive, não foi conhecido o recurso supramencionado, conforme decisão singular de
06.03.2025
(ID. 271819379 – proc. n.º 1003098-66.2018.8.11.0000).

Em
21.02.2025
, a parte impetrante interpôs recurso de apelação (ID. 318823489) e, na data de
11.04.2025
, com fundamento nos arts. 995 e 1.012, §3.º, do CPC, ingressou com o
pedido de efeito suspensivo à apelação n.º 1011859-42.2025.8.11.0000.

Em
23.04.2025
, foi indeferida a atribuição do efeito suspensivo, por esta Relator (ID. 281994864).

Contra esse
decisum,
opostos 02 (dois) recursos de embargos de declaração (ID. 282755858 e ID. 284819376), o primeiro acolhido para corrigir o erro material (ID. 283088853 –
28.04.2025
) e o segundo, não conhecido (ID. 286373391 –
15.05.2025
).

Já, no dia 22.05.2025, interposto o
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 288047378), o qual, por unanimidade, desprovido, conforme ementa que transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST. TEMA 986, DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual visava excluir as tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, previstos no art. 1.012, § 4.º, do CPC, para concessão de efeito suspensivo à apelação.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência de plausibilidade recursal, pois a sentença está em consonância com a tese firmada no Tema 986 do STJ.

4. A decisão liminar obtida em 05.12.2017 não se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, que limitou a eficácia a decisões proferidas até 27.03.2017.

5. A alegação de prejuízo empresarial não é suficiente para afastar os efeitos do precedente obrigatório fixado em recurso repetitivo.

6. O Recurso Extraordinário n.º 1.539.198/MT foi devolvido pelo STF à origem com negativa de seguimento, por ausência de repercussão geral (Tema 956/STF), reafirmando a natureza infraconstitucional da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “Não cabe efeito suspensivo à apelação quando ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4.º, do CPC, especialmente a demonstração de risco de dano grave e irreparável ou de probabilidade de provimento do recurso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema Repetitivo n.º 986); STF, RE 1.041.816 (Tema 956).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal
.

Sobre o tema
, em
13.03.2024
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Ademais, esclarecido que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”
(g
rifo nosso).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Extraordinário n.º 1.539.198/MT, tendo-o selecionado como representativo de controvérsia (art. 1.036, §1.º, do CPC), em
07.02.2025
. O Ministro Vice-Presidente do STJ apontou que,
“considerando que o acórdão recorrido foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC, e que há, ao menos em tese, possibilidade de revisitação da conclusão de ausência de repercussão geral da presente controvérsia firmada no Tema n. 956 do STF, entende-se ser o caso de remessa do recurso ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia”.

Ao apreciar o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja negado seguimento ao recurso, em razão da natureza infraconstitucional (Tema 956, do STF - RE 1.041.816), conforme ementa que transcrevo:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.

4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022.

5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo

6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.

(STF – RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

Por fim, o Recurso Extraordinário n.º 1.539.198/MT teve seu seguimento expressamente negado por decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão, publicada em
27.06.2025
, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Na ocasião, reiterou-se a ausência de repercussão geral da matéria, por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional, já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 956.

Em consulta ao
website
do
Superior Tribunal de Justiça, infere-se que a situação do
Recurso Especial n.º 1.692.023/MT
consta como “trânsito em julgado”:

Cumpre frisar que o regime do ICMS (Lei Kandir), modificado pela Lei Complementar n.º 192, de 11.03.2022, e pela Lei Complementar n.º 194, de 23.06.2022, foi objeto de impugnação nos autos da ADI 7.191 e da ADPF 984, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nas quais foi homologado acordo na Sessão Virtual realizada em 14.12.2022.

De outro lado, no âmbito da
ADI n.º 7.195
, o Ministro Luiz Fux concedeu tutela cautelar para suspender os efeitos do art. 3.º, inciso X, da Lei Complementar n.º 87/1996, com a redação conferida pelo art. 2.º, da Lei Complementar n.º 194/2022, dispositivo que estabeleceu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS. Tal decisão foi ratificada, por maioria, pelo Plenário do STF, na Sessão Virtual de 24.02.2023 a 03.03.2023.

Ocorre que, como já mencionado, nesse ínterim foi julgado o Tema 986 pela Primeira Seção do STJ, que concluiu, por unanimidade, pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica, fixando também a modulação dos efeitos da tese firmada.

Não é demais recordar que o Ministro Herman Benjamin, relator dos recursos especiais, destacou que o ordenamento jurídico brasileiro (o artigo 34, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o artigo 9.º, da Lei Complementar n.º 87/1996) prevê a incidência de tributos sobre as operações com energia elétrica desde a fase de geração ou importação até a última etapa da cadeia de fornecimento.

Segundo o relator, no contexto do setor elétrico, as etapas de geração, transmissão e distribuição formam um sistema integrado e interdependente. A interrupção de qualquer uma dessas fases inviabilizaria o consumo de energia elétrica, o que evidencia a integração e continuidade do processo necessário ao fornecimento.

Ressaltou-se que inicialmente a jurisprudência da Corte excluía as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, sob o entendimento de que o fato gerador ocorreria apenas no momento do consumo efetivo.

Todavia, esse posicionamento foi alterado a partir do julgamento do REsp n.º 1.163.020, ocasião em que a Primeira Turma firmou a compreensão de que o ICMS incide sobre todas as fases do fornecimento de energia elétrica, diante da indissociabilidade entre elas. Assim, os custos relacionados a cada etapa compõem o valor final da operação e, por consequência, a base de cálculo do imposto, nos termos do artigo 13, inciso I, da LC n.º 87/1996.

No que tange à modulação de efeitos, deve-se ponderar que não se sustenta a alegação de que a pendência de julgamento da ADI n.º 7.195 impediria a aplicação da modulação determinada pelo STJ no Tema 986, tampouco se mostra juridicamente válida qualquer tentativa de se desconsiderar os efeitos dessa modulação nas instâncias inferiores.

No que tange à modulação dos efeitos, é importante lembrar que se trata de mecanismo excepcional e de índole constitucional, previsto no art. 27, da Lei nº 9.868/1999, aplicável tanto no controle concentrado de constitucionalidade quanto, por analogia, em outros contextos jurisprudenciais relevantes, como no julgamento de recursos repetitivos pelo STJ.

Seu objetivo central é atenuar os efeitos retroativos de mudanças interpretativas relevantes, sobretudo quando estas possam afetar relações jurídicas consolidadas, comprometer a confiança legítima dos jurisdicionados ou gerar instabilidade sistêmica.

A modulação visa equilibrar dois valores constitucionais em tensão: a autoridade da nova orientação jurisprudencial e a proteção à segurança jurídica. Como bem reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada do STF, não há “direito adquirido à jurisprudência”, mas há sim expectativa legítima de estabilidade no direito, especialmente em matéria tributária, que exige previsibilidade e confiança por parte dos contribuintes e da Administração.

No caso dos recursos repetitivos, a possibilidade de modulação tem sido admitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça como decorrência do princípio da segurança jurídica (art. 926, §1.º, do CPC), conferindo eficácia temporal calibrada às teses firmadas. Trata-se, portanto, de exercício legítimo de competência institucional, com base na interpretação sistemática do direito infraconstitucional, e que vincula os juízos e tribunais de instâncias inferiores.

Retomando, o objeto da ADI 7.195 é claro e delimitado: discute-se a constitucionalidade da norma que excluiu a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, a partir da redação dada pela Lei Complementar n.º 194/2022, de
23.06.2022
. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, exerce o controle concentrado de constitucionalidade.

Por sua vez, no Tema 986, o STJ se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional, especialmente o art. 13, inciso I, da LC n.º 87/1996. Portanto, as instâncias ordinárias não apenas devem respeitar a tese firmada pelo STJ, como devem aplicar a modulação dos efeitos tal como fixada.

Ademais, não cabe ao Tribunal local avaliar o acerto ou o conteúdo jurídico da modulação realizada pela Corte Superior, seja sob a ótica de eventual violação à isonomia, seja sob qualquer outra perspectiva de controle de constitucionalidade ou juízo de valor sobre seus fundamentos, sob pena de usurpação de competência e violação ao sistema de precedentes qualificados.

Dessa forma, a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986 deve ser plenamente respeitada, na medida em que decorre de decisão vinculante proferida por órgão competente, com base na interpretação do direito federal então vigente, e em nada conflita com a discussão constitucional em curso no STF.

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
30.11.2017
, a liminar concedida no dia
05.12.2017
, ou seja, em momento posterior ao referido marco temporal.

Conclui-se, portanto, a hipótese não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo STJ. Logo, deve ser mantida a sentença proferida, em
26.12.2024
,
que denegou a segurança, em observância à orientação firmada sob técnica de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 1008153-06.2017.8.11.0041, por entender que a inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é indevida, por não representarem circulação de mercadoria e afrontarem o princípio da legalidade tributária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica fornecida ao consumidor final; e (ii) determinar se a liminar concedida em março de 2017 está amparada pela modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986 (REsp 1.692.023/MT), firmou entendimento de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos desse entendimento, limitando a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS apenas aos consumidores que tivessem obtido decisão judicial favorável (com liminar vigente) até 27.03.2017.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em 20.03.2017, porém a liminar foi concedida apenas em 29.03.2017, o que afasta a incidência da exceção prevista na modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, tornando legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

6. A sentença que concedeu a segurança contraria a tese firmada sob técnica de julgamento vinculante, devendo ser reformada para denegar a segurança e restabelecer a cobrança do imposto conforme a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ limita a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas às demandas com decisões liminares vigentes concedidas até 27.03.2017.

3. Concedida a liminar após essa data, é legítima a cobrança do ICMS com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

(N.U 1008153-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RESP 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ). SENTENÇA RETIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança pleiteada em favor da empresa M.A.V. Miyamoto & Cia Ltda, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na unidade consumidora nº 6/2060469-0.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre a operação de fornecimento de energia elétrica.

4. No presente caso, a liminar foi concedida após 27/03/2017, data estabelecida para a modulação dos efeitos do referido julgamento, o que afasta o direito da parte impetrante de excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do imposto.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença retificada em remessa necessária. Liminar revogada. Mandado de Segurança Denegado.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986); TJMT, N.U 0037780-77.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

(N.U 0000287-45.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025